Tribunal: TJDFT
Processo: 0727286-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0727286-66.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PATRICIA GONCALVES GAMA AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A., BANCO BRADESCO SA, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, PICPAY BANK - BANCO MULTIPLO S.A., LOJAS RIACHUELO SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por PATRICIA GONCALVES GAMA contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 2a Vara Cível de Sobradinho, Dra. Clarissa Braga Mendes, que, em ação de repactuação de dívidas da Lei de Superendividamento ajuizada em face do ITAU UNIBANCO S.A. e outros, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela visando a suspensão de medidas executivas, extrajudicial ou judicial, de retomada de bens imóvel e móvel. Nas razões recursais (ID 73682224), a autora agravante alega estar “com dependência química, crises de ansiedade e gastos excessivos com dilapidação do patrimônio pessoal” e informa que suas dívidas cumuladas ultrapassam o valor de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) e que, afastada do trabalho, percebe atualmente “benefício previdenciário por ser dependente química, recebendo a quantia de R$ 1.518,00 (mil quinhentos e dezoito reais)”, estando sob cuidados de familiares que custeiam suas despesas ordinárias básicas. Aduz haver nos autos “vasta documentação comprobatória que permita verificar que seus ganhos mensais são menores que suas despesas, que inclusive, estão em colapso devido ao superendividamento”, de modo a atender os requisitos da tutela de urgência para “suspender os atos executivos do financiamento imobiliário em face da agravante”, temporariamente enquanto busca se reorganizar financeiramente por meio de plano judicial de pagamento. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a ser confirmada no mérito, para que seja determinada a suspensão dos “atos executivos para retomada do imóvel objeto da discussão”. Preparo dispensado por força do benefício da gratuidade da justiça deferido em decisão liminar no Agravo de Instrumento n. 0719624-51.2025.8.07.0000. É o breve relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Cinge-se a controvérsia instaurada em avaliar o acerto da decisão que, em sede de antecipação de tutela de urgência ancorada na Lei do Superendividamento, indeferiu o pedido de suspensão de medidas executivas tendentes a retomada de bens. Eis o teor da decisão agravada, in verbis: “Cuida-se de ação de repactuação de dívidas proposta com fundamento na Lei no 14.181/2021 (Lei do Superendividamento), com pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Inicialmente, é de se registrar que o pedido de tutela antecipada no âmbito do procedimento de repactuação de dívidas revela-se, por si, problemático. A título de ilustração, o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 7 foi instaurado no Tribunal de Justiça de Roraima, que debate justamente a compatibilidade entre a antecipação de tutela prevista no Código de Processo Civil e o procedimento especial instituído pelo artigo 104-A e seguintes do Código de Defesa do Consumidor. A razão para essa discussão repousa no fato de que a concessão de tutela provisória de urgência interfere diretamente na dinâmica e eficácia da audiência de conciliação prévia, prevista na legislação como fase obrigatória e estruturante do processo de superendividamento. Assim, não é evidente a compatibilidade entre o artigo 300 do CPC e o procedimento específico instituído para o tratamento do superendividamento, o que recomenda prudência ao se deferir medidas unilaterais nesta fase. Feita essa ressalva, e tendo em vista a determinação proferida em sede recursal, juntada aos autos sob o ID no 238023430, passo à análise do pedido de liminar e, antecipo, o pedido de tutela provisória não se sobrevive à análise sob o binômio “periculum in mora” e “fumus boni iuris”. Dos autos, não constam elementos mínimos que permitam aferir a real condição de superendividamento da parte autora. Ademais, não há elementos nos autos capazes de infirmar as exceções previstas no §1o do artigo 54-A do CDC, que excluem certas dívidas do cálculo para fins de superendividamento. Nesse contexto, destaca-se o contrato juntado ao ID no 233355564, que indica a aquisição de um veículo Honda City Hatch Touring, a princípio não é considerado veículo popular. É oportuno lembrar que é necessária a demonstração de requisitos que, em sede liminar, são muito difíceis de comprovar. O plano de pagamento apresentado pela parte autora (ID no 233355550), por sua vez, não cumpre sequer os requisitos mínimos previstos no §4o do artigo 104-B do CDC. Ausente a previsão de índice de correção, o plano ignora qualquer base técnica de amortização viável. Convém destacar, por fim, que o legislador foi cuidadoso ao empregar os termos "encargos da mora", "encargos da dívida" e "atenuação dos encargos" (vide §2o do art. 104-A, inciso I do §4o do art. 104-A, e §3o do art. 104-B do CDC), justamente para evitar confusão entre juros de mora e juros remuneratórios. Diante de todo o exposto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela.” Corroborando o juízo de origem, sobreleva na ação de repactuação de dívidas por superendividamento a observância a rito próprio, que primeiramente oportuniza a conciliação entre os credores e o devedor, que deve propor plano de pagamento em observância ao art. 104-A, caput, e art. 104-B, § 4o, do CDC. Frustrada a prévia tentativa de acordo ente as partes, há possibilidade de imposição aos credores de plano judicial compulsório, com a revisão das dívidas. Sob pena de subverter a sistemática estabelecida pelo CDC para a repactuação de dívidas por superendividamento, preconiza-se aguardar a manifestação dos credores na referida audiência de conciliação, diferindo eventual decisão de limitação da cobrança dos débitos, sem prejuízo, contudo, de ponderação no caso de violação ao mínimo existencial que torneimprescindível a suspensão ou redução imediata da exigibilidade das dívidas. Deveras, o objetivo da Lei de Superendividamento é a repactuação dos débitos para a preservação do mínimo existencial, conforme se depreende do art. 104-A, caput, do CDC, in verbis: Art. 104-A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas. Na espécie, contudo, os elementos constantes nos autos não evidenciam a presença dos requisitos cumulativos imprescindíveis à antecipação dos efeitos da tutela, mormente quanto à probabilidade do direito vindicado. Primeiramente, conquanto a renda salarial da agravante tenha justificado a priori a concessão da gratuidade de justiça no AGI n. 0719624-51.2025.8.07.0000, impõe consignar que causa estranheza, logo de início, o valor da prestação do imóvel equivalente ao valor da remuneração salarial da agravante, antes desta dar entrada no benefício previdenciário de auxílio por incapacidade temporária (IDs 73683441, 73683415 e 73683444), circunstância que sugere a existência de fonte de rendimentos diversa ou aporte regular de recursos que tenha viabilizado a contratação não apenas do financiamento habitacional, mas também do financiamento de automóvel de considerável valor, sem incompatibilizar até então o custeio das despesas ordinárias. De fato, as aquisições dos bens (imóvel e automóvel) realizadas por meio de financiamento bancário não são condizentes ao tão só valor de salário percebido pela autora agravante. No caso, além de duvidosa, ao menos nesse primeiro momento, a alegada privação da agravante quanto ao mínimo existencial, entende-se que o panorama acima delineado, frise-se, salário equivalente à prestação habitacional, sinaliza eventual superendividamento ativo consciente, em que o consumidor contrai as dívidas ciente da sua incapacidade de quitá-las, e não apenas por descontrole financeiro e falta de planejamento, de modo a fragilizar a pretensão de repactuação das dívidas nos moldes da lei de superendividamento (art. 104-A, CDC). Assim, a concessão inaudita altera pars de suspensão dos financiamentos, suprimindo do credor a possibilidade de prévia renegociação do débito, enfraqueceria a conscientização do devedor sobre o "crédito responsável", consistente na recusa em assumir compromissos financeiros acima de sua capacidade econômica e, por consequência, com comprometimento do seu mínimo existencial. De toda forma, sobreleva in casu não ter a parte autora apresentado proposta de plano de pagamento nos termos exigidos pelos preceitos estabelecidos no art. 104-A, caput, § 1o, c/c art. 104-B, §4o, do CDC, razão pela qual não se vislumbra a probabilidade da pretensão recursal. Com efeito, considerada a severidade do procedimento especial, não se faz possível impor aos credores a suspensão in limine dos financiamentos na medida em que não observada a sistemática estabelecida pelo CDC para a ação de repactuação de dívidas por superendividamento, pois sequer instruído o feito, até o presente momento, com proposta de plano de pagamento que atenda os requisitos legais mencionados, sobretudo porque a lei exclui da repactuação de dívidas o financiamento imobiliário e o financiamento de veículo, ambos com garantia real de alienação fiduciária, consoante estabelecido no art. 104-A, caput, § 1o, do CDC, verbis: “Art. 104-A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas. § 1o Excluem-se do processo de repactuação as dívidas, ainda que decorrentes de relações de consumo, oriundas de contratos celebrados dolosamente sem o propósito de realizar pagamento, bem como as dívidas provenientes de contratos de crédito com garantia real, de financiamentos imobiliários e de crédito rural.” Falece, portanto, o requisito da relevância da argumentação desenvolvida pela autora agravante, revelando-se inadequada a suspensão de medidas executivas, judicial ou extrajudicial, tendentes à retomada de bens entregues em garantia (alienação fiduciária – IDs 233600768 e 233355564 do processo referência) em razão de financiamentos por ela livremente contraídas. Destarte, não se vislumbra, por ora, fundamento jurídico que resguarde a pretensão formulada em sede recursal. Com essas considerações, INDEFIRO a antecipação de tutela recursal (art. 1.019, inciso I, segunda parte, CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Intimem-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). P.I. Brasília/DF, 10 de julho de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator